Tribunal: TJSP
Processo: 1540282-86.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxas do exercício de 2017 – Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a extinção da execução – Inadmissibilidade – Nulidade da CDA ante a ausência dos requisitos legais – Ilegitimidade passiva configurada – Esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel ensejador da exação – Área invadida desde 1994, ou seja,

Ementa:

Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxas do exercício de 2017 – Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a extinção da execução – Inadmissibilidade – Nulidade da CDA ante a ausência dos requisitos legais – Ilegitimidade passiva configurada – Esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel ensejador da exação – Área invadida desde 1994, ou seja, muito tempo antes dos fatos geradores, sem possibilidade de recuperação – Descabimento da exigência – A despeito da qualidade de proprietário constar em matrícula, ele não pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU em razão da perda dos direitos inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor do bem) – Honorários sucumbenciais devidos ante o princípio da causalidade, uma vez que a invasão da área era do conhecimento do Município, a quem incumbia constituir os débitos em nome dos atuais possuidores – Sentença mantida – Recurso DESprovido.